Tribunal: STF
Processo: HC 257583
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.07, pp. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL E/OU DE REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este habeas corpus foi impetrado em 4/3/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 28/11/2023. A decisão transitou em julgado em 2/4/2024 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus. 4. Agravo regimental não provido.”



    Busca-se, em síntese, a reforma na dosimetria da pena, a fim de restabelecer a sentença exarada em 1° grau de jurisdição, que afastou a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, aplicou a causa de diminuição do art. 33, §4º, do mesmo diploma normativo, no patamar máximo, e fixou o regime inicial aberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.”(HC 128693 AgRRelator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julga-do em 04/08/2015, grifei)



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.”(HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei)



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.”(HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do STF, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica especificamente no que diz respeito ao afastamento do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    2.1. Na espécie, o paciente foi condenado por tráfico privilegiado, reconhecida a ausência de provas sobre a dedicação à atividade delitiva, conforme se extrai do seguinte excerto:



    “Por fim, não obstante as razões trazidas pelo órgão acusador em suas alegações finais, entendo cabível o benefício do §4º do art. 33 da Lei, uma vez que o réu é primário, conforme se constata das certidões de ff. 30-31, 110, 117 e 134, e não há elementos concretos que indiquem que pertença a organização criminosa ou dedique-se exclusivamente a atividades criminosas.”



    O Tribunal de origem deu provimento ao apelo do Ministério Público, nos seguintes termos (eDOC.04, p. 8 e ss.):



    “Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Para se beneficiar do privilégio, o agente deve preencher todos os requisitos previstos no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006, que são cumulativos. Vejamos: 



    “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”



     Desse modo, verifico que para a incidência da causa de diminuição prevista na norma citada, faz-se necessário a presença cumulativa de quatro condições legais: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades criminosas (não faça delas seu meio de vida) e; d) não integre organização criminosa. 



    Conforme se extrai dos autos, o acusado é primário e não ostenta antecedentes criminais. Entretanto, para a aquisição do pretendido privilégio, ele deve preencher todas as condições, e não somente a primariedade.



    Não se desconhece que a jurisprudência dos tribunais superiores caminha no sentido de não ser possível afastar a concessão do privilégio apenas pela quantidade de droga apreendida ou pelo fato de o acusado ser “conhecido no meio policial”, ou seja, essas questões não devem ser analisadas de forma isolada, mas dentro do contexto fático dos autos, observando-se o caso concreto.



    Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se refere a fatos isolados, onde não houve a apreciação do conjunto probatório, uma vez que nos termos da sua Súmula 07 descabe o recurso especial para simples reexame de provas.



    Nesse passo, após analisar o contexto fático-probatório erigido nos autos, é possível concluir que o acusado, embora seja primário, sem antecedentes criminais, e não integre organização criminosa, considerando ausência de prova nesse sentido, há nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar que ele vinha se dedicando a atividades criminosas (“habitualidade delitiva”).



    No caso, restou apurado pelas provas dos autos que o acusado foi abordado em uma operação policial e que no porta malas do veículo, foi encontrada, escondida dentro do estepe, a vultosa quantidade de 1.149g (mil cento e quarenta e nove gramas) de cocaína, embalados em 1.497 (um mil e quatrocentos e noventa e sete) papelotes de cocaína. 



    A meu juízo, a natureza e a quantidade da droga apreendida, cocaína, substância de alto poder nocivo viciante, bem como as circunstâncias em que se deu o flagrante, devem ser consideradas para a análise da concessão do benefício em questão. 



    No caso, em pese o acusado ter dito em seu interrogatório que esta seria a primeira vez que se envolvia com o tráfico de drogas, não me parece crível que um indivíduo que desconhece o “modus operandi” da atividade criminosa de comercializar entorpecentes adquira de um desconhecido, pela primeira vez, quase um quilo e duzentos gramas de cocaína, para revender, também pela primeira vez a um estranho, “um receptador”, conforme se expressa.



    Ele também confessa em juízo ter tido acesso às informações acerca da dita pessoa que lhe vendeu a droga em uma festa, e que posteriormente, fez contato com ela por meio de aplicativo de celular, e, sem sequer conhecê-la, pagou o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pela droga, com o propósito de vendê-la pelo valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com o intuito de auferir lucro de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 



    Assim, diante dessa análise criteriosa, a conclusão a que se chega é que tais fatos são suficientes para evidenciar que o acusado se dedica a atividades criminosas, notadamente aquelas ligadas à traficância, e que a droga apreendida, de sua propriedade, é destinada à mercancia ilícita, não podendo ser considerado um "traficante eventual".



    É dizer, ele exercia o tráfico de drogas de forma habitual, fazendo da narcotraficância seu meio de vida, fato que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena pretendida pela defesa. Nesse sentido este Eg. Tribunal de Justiça já decidiu:



    (...)



    Diante disso, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, que concedeu ao acusado a causa especial de diminuição ao acusado.”



    Como se vê, o Tribunal de origem justificou o afastamento da causa de diminuição de pena em razão das circunstâncias do delito - considerável quantidade de droga e o fato de o paciente ter ajustado a compra e venda do entorpecente previamente -, que seriam indicativos de que o acusado se dedicava ao tráfico de drogas.



    Todavia, segundo o entendimento desta Suprema Corte, “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017).



    Nesse sentido:



    “Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida.” (HC 194.975 AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03.02.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor [...]”. (HC 206.716 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18.02.2022, grifei)



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. Agravo parcialmente provido e ordem concedida em parte.” (HC 203.822 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 10.01.2022, grifei)



    De outra parte, o fato de o paciente ter confessado que ajustou a compra da entorpecente previamente, com o intuito de obter lucro com a venda a terceiro, comprovam a prática da traficância, mas não levam à automática conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas ou de que integra organização criminosa, sobretudo considerando que a quantidade da droga apreendida não é exorbitante (pouco mais de 1,1kg de cocaína).



    Desse modo, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. 



    2.2. Quanto à incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006, entendo não assistir razão ao paciente.



    O Juízo de origem afastou a sua incidência nos seguintes termos (eDOC.03, p. 3):



    “Quanto à causa de aumento capitulada na denúncia, apesar da apreensão da droga em solo mineiro, o acusado afirmou que a adquiriu em São Bento do Sapucaí/SP, e a transportaria para São José dos Campos/SP. Tal declaração mostra-se verossímil em função de que referido trajeto atravessa o Município de Sapucaí-Mirim/MG, e porque o policial Geovani, logo na primeira abordagem ao acusado, obteve a declaração do réu de que este teria pego a droga no Posto Barracão, localizado em S. Bento do Sapucaí. No mesmo sentido o policial Roberto, que ouviu do réu que a droga teria sido adquirido entre o município paulista e o município mineiro (f. 116).



    Assim, havendo dúvida razoável acerca do local de aquisição da droga pelo acusado, o decore da causa de aumento é de rigor.”



    Por sua vez, o TJMG deu provimento ao recurso do Ministério Público para aplicar a causa de aumento da interestadualidade, sob a seguinte argumentação (eDOC.04, p. 13-17, grifei):



    “Decote da causa especial de aumento prevista no art. 40, v, da lei nº 11.343/06. 



    Alega o Ministério Público que o crime cometido pelo acusado foi realizado entre Estados da Federação, razão pela qual à sua pena deveria incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06. 



    Nos termos do art.40, V da Lei 11.343/06, a pena deve ser aumentada de 1/6 a 2/3 se caracterizado o tráfico entre Estados da Federação. 



    No caso dos autos, verifico que, embora o acusado negue em juízo que revenderia a droga adquirida em outro Estado, as provas colhidas nos autos, sob o crivo do contraditório, notadamente a testemunhal, são seguras no sentido de que, no momento da abordagem, ele disse aos policiais que havia adquirido a droga na Cidade de Sapucaí-Mirim, em Minas Gerais, pelo valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), e que a revendida a um desconhecido na cidade de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, pelo valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com vistas a obter um lucro de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).



    Conforme se vê do depoimento do Policial Militar Geovani Donizetti de Oliveira colhido durante o inquérito, e confirmado em juízo, durante uma fiscalização de realizada pela Polícia Militar, decorrente da  “Operação Lei Seca”, os policiais deram ordem de parada ao veículo conduzido pelo acusado, que seguia em sentido “vale do Paraíba”, e, durante as buscas, foram encontrados, debaixo do estepe no porta-malas, pacotes plásticos contendo as drogas apreendidas – 1.149g (mil cento e quarenta e nove gramas), embalados em 1.497 (um mil e quatrocentos e noventa e sete) papelotes de cocaína. Vejamos:



    “(...) durante operação "lei, seca", abordou o veículo Renaul/Logan, na rodovia M0173, KM67; QUE foi identificado o condutor como MASON CAUE RNOVATO e foi perceptível seu desconforto com a presença policial; QUE, então, - estenderam a vistoria ao porta-malas, ao que foi localizado, embaixo do estepe, 1497 (um mil quatrocentos e noventa e sete) papelotes com substâncias semelhantes à cocaína; QUE, indagado, o autuado confessou que comprou por R$3500,00 (três mil e quinhentos reais) a droga apreendida; QUE informou que comprou, neste dia, com um indivíduo desconhecido; QUE também informou que estava indo sentido São José dos Campos/SP e que a droga seria comercializada por R$10,00 (dez reais) cada papelote; QUE no veículo se encontrava uma criança de colo e uma passageira identificada como LESLIE DE - OLIVEIRA CHAGAS; QUE, dada a quantidade da droga, deu voz de prisão em flagrante e conduziu a esta delegacia de plantão. (...)” (sic – fl. 07 – processo físico). 



    A testemunha esclareceu que o acusado demonstrou nervosismo e que disse havia adquirido a droga de uma pessoa de quem não recordava o nome em Minas Gerais, e que estava levando para São José dos Campos/SP, sua cidade de origem. 



    A seu turno, a testemunha Policial Rodoviário Roberto de Oliveira Assis Filho, em juízo, disse se lembrar da ocorrência e confirmou suas declarações colhidas pela Autoridade Policial. Inquirido, ele acrescentou que, durante uma operação de rotina, na cidade de Sapucaí Mirim/MG, depois que outros agentes verificaram a documentação, foi realizada busca no interior do veículo, sendo localizado dentro de um estepe que se encontrava dentro do porta-malas,  “um contendo substância análoga ao que está descrito no boletim”(sic).



    Segundo a testemunha, o condutor do veículo (acusado) teria dito quando indagado, que havia realizado uma transação via aplicativo com uma pessoa, que ele não conhecia, e que foi buscar a droga entre as cidades de Sapucaí Mirim/MG e São Bento do Sapucaí/SP, e que seria levada à cidade de São José dos Campos/SP, para revenda. 



    A negativa do acusado perde toda a credibilidade quando nos defrontamos com os coesos e contundentes depoimentos dos policiais militares que participaram da operação, os quais narraram de forma consistente e detalhada as circunstâncias da abordagem, não havendo motivo algum para desmerecê-los.



    Não foram produzidas provas aptas a desconstituir os depoimentos dos policiais, tampouco de que haveria por parte deles interesse de prejudicar o acusado, principalmente pelo fato de eles informarem não conhecer o acusado, e de nunca tê-lo abordado anteriormente. 



    Sobre os depoimentos de policiais, importa consignar que eles não devem ser desconsiderados meramente em decorrência da atribuição inerente à sua função, qual seja, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes. 



    Desde que firmes, coerentes e livres de elementos fáticos que inspirem suspeição, os depoimentos de policiais são reconhecidamente dotados de força probatória e possuem a mesma credibilidade conferida aos depoimentos prestados por cidadãos comuns, sendo ilegítima sua desconsideração exclusivamente em razão da condição funcional dos declarantes.



    Ainda, o policial, no exercício de sua função, age como representante do Estado e da instituição que representa, sendo certo presumir que goze de fé pública e, desde que atue no cumprimento do dever e dentro dos limites da legalidade, não é razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade dos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos.



    (...)



    No caso, os policiais militares responsáveis pela prisão do acusado prestaram esclarecimentos tanto no inquérito quanto em juízo e, nos dois momentos, foram firmes e coerentes em seus relatos.



    Assim, em que pese o esforço defensivo, observo que os elementos probatórios se revelaram suficientes e seguros para apontar que o crime vinha sendo praticado tanto no território mineiro quanto no Estado de São Paulo, o que atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável o seu decote.”



    Como se vê, a controvérsia centra-se na análise do Magistrado de 1º grau e do TJMG em relação às provas dos autos. Desse modo, divergir da conclusão adotada pela Corte local demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável na via no habeas corpus.



    Assim, de todo o colhido, mister se faz a aplicação da causa de aumento prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo.



    Ademais, ainda que o paciente não tenha se manifestado a respeito, verifico que o TJMG, ao reformular a dosimetria da pena, não aplicou a atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo Juízo de origem. Nesse ponto, verifico que o Ministério Público não se insurgiu quanto ao reconhecimento da referida atenuante, de modo que não há nenhuma razão para afastá-la, o que autoriza a concessão da ordem de ofício.



    3. Do mesmo modo, à luz da modificação promovida na dosimetria da pena, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, considerando que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.



    4. Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em observância ao art. 44, III, CP.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus, mas concedo parcialmente a ordem de ofício, a fim de fixar ao paciente MASON CAUÉ RENOVATO a pena privativa de liberdade final de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, e o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, no valor já arbitrado.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá a cientificação ao Juiz da Execução. 



    Oficie-se ao TJMG e ao STJ com o inteiro teor desta decisão, para ciência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente